Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-94.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A recorrida alega que o acórdão é contraditório ao considerar que houve tentativa de aquisição das passagens aéreas, quando na realidade estas passagens foram emitidas e depois canceladas. Sustenta que ficou comprovado a quantidade de milhas necessárias para adquirir novas passagens, além do que cabe na hipótese a inversão do ônus da prova.
2. Não há omissão no acórdão embargado que analisou o conjunto probatório e todas as circunstâncias relatadas pelas partes, inclusive o cancelamento da compra e não a tentativa de compra afirmado nos embargos.
3. Asseverou o acórdão que “Se a autora não comprova o valor promocional das passagens que tentou adquirir ou o aumento do número de milhas para aquisição do mesmo trecho após o cancelamento promovido pela companhia aérea, não há suporte probatório para condenar a empresa a pagar eventual diferença que não foi minimamente retratada nos autos. Os danos materiais exigem efetiva comprovação, não se admitindo indenização de danos hipotéticos, presumidos ou meramente alegados". (grifei)
4. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, consagrada no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não opera no ambiente processual em que a prova está ao alcance da parte.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.